Tribunal: CARF
Processo: 15586.720420/2013-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/05/2012
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO ANULAM O LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária, e irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o lançamento.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÕES ALHEIAS AOS FUNDAMENTOS DA EXIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO.
Não se instaura litígio entre questões trazidas à baila unicamente pelo impugnante e que não sejam objeto da exigência fiscal nem tenham relação direta com os fundamentos do lançamento.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
PREVIDENCIÁRIO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150% calculada com base no valor total do débito indevidamente compensado.
LEI TRIBUTÁRIA. MULTA ISOLADA. VEDAÇÃO AO CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei que fixa o percentual para a multa isolada na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo (Súmula CARF n° 2).
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF n° 28).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720420/2013-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.836 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
POSTO CIDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/05/2012
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
INSTRUMENTO
DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO ANULAM O
LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária, e irregularidades em sua
emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o
lançamento.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
ALEGAÇÕES
ALHEIAS
AOS
FUNDAMENTOS DA EXIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO.
Não se instaura litígio entre questões trazidas à baila unicamente pelo
impugnante e que não sejam objeto da exigência fiscal nem tenham relação
direta com os fundamentos do lançamento.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720420/2013-72
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.836 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720420/2013-72

Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo
em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17
do Decreto no 70.235/72.
PREVIDENCIÁRIO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA
DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
multa isolada de 150% calculada com base no valor total do débito
indevidamente compensado.
LEI TRIBUTÁRIA. MULTA ISOLADA. VEDAÇÃO AO CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei que fixa o percentual para a
multa isolada na hipótese de compensação indevida, quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo (Súmula CARF n° 2).
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE
DE DISCUSSÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula
CARF n° 28).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.836 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720420/2013-72

Relatório
Pois bem. Trata-se de créditos lançados pela Auditoria Fiscal em desfavor da
Interessada acima identificada, de acordo com o Relatório Fiscal do Crédito Tributário de fls. 11
a 21 e anexos, por intermédio da lavratura do Auto de Infração (fls. 02 a 10) abaixo relacionado,
acrescido de multa e juros conforme a legislação:
AI – DEBCAD
Descrição
fls.
Período de
Apuração
Valor Total
(R$)
51.041.154-1
Autuação por descumprimento de
obrigação acessória; por Apresentar
GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições
previdenciárias, constituído por
intermédio do levantamento MI –
Multa Isolada
02 a 10
04/2010 a
03/2012
120.778,04
Conforme o Relatório Fiscal Consolidado do Crédito Tributário, foram lavrados
os referidos Autos de Infrações, em decorrência das seguintes constatações e procedimentos
adotados no decorrer da ação fiscal:
 Em atendimento ao TIPF o contribuinte afirmou ser possuidor de direitos
creditórios conforme documentação apresentada, cuja devedora seria a União
em conformidade com a legislação vigente. Afirmou ainda ser detentor de
crédito considerável de boa liquidez e certeza. Afirmou também que este
crédito estaria com a sentença judicial transitada em julgado desde 1999. O
contribuinte também apresentou uma Escritura Pública de Cessão de Direitos
Creditórios, na qual o mesmo comprova a compra dos tais Direitos Creditórios
pela importância de R$ 200.000,00. No segmento deste relatório estão
anexados o Atendimento ao TIPF, a Escritura de Cessão de Direitos
Creditórios, além de vasta documentação que envolve a Ação Judicial e que,
segundo a empresa, teria dado direito aos tais Direitos Creditórios.
 Da análise da documentação apresentada pelo contribuinte, mencionada no
item anterior, ficou demonstrado que se trata da Cessão de Direitos
Creditórios e Hereditários decorrentes das Ações Judiciais de números
1.059/57 e 696/49, com trâmite na 1° Vara da Fazenda Pública, Falências e
Concordata da Comarca de Curitiba/PR .
 A pretensão do contribuinte, materializada nas compensações efetuadas no
período 04/2010 a 03/2012, não pode ser acolhida, e as compensações foram
glosadas, tendo sido constituído o Auto de Infração de Obrigações Principais
Debcad 51.041.153-3 integrante do Processo Fiscal n° 15586720340/2013-17,
pelas razões a seguir descritas:
- O alegado direito creditório, ainda que existente, não é e nunca foi
administrado pela Receita Federal do Brasil;
- A união sequer é devedora, eis que não é, nunca foi e jamais será parte da
referida ação judicial, por conseguinte, jamais foi condenada a pagar qualquer
importância;
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.836 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720420/2013-72

- Ainda que houvesse crédito em face do Tesouro Nacional, não há que se falar
em compensação, pois não se está diante de importâncias passíveis de
restituição e/ou ressarcimento;
- A Declarante não é detentora originária do alegado direito creditório, não os
tendo apurado, uma vez que não é parte da ação, de modo que, ainda que fosse
restituível, que não é o caso, não caberia compensação no âmbito da RFB, por
se tratar de créditos de terceiros.
- Logo o suposto crédito não tem natureza tributária, não é, nem nunca foi
administrado pela Receita Federal do Brasil.
- Portanto, fica demonstrado que as pretendidas compensações não podem ser
aceitas, uma vez que o art.74 da Lei n° 9.430/96 limita expressamente a
possibilidade de compensação de créditos apurados pelo sujeito passivo. Os
créditos apurados devem ser relativos a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal. A Lei 9.430, de 27/12/1996, assim dispõe em seu art.74.
- Ademais, é vedada a compensação de Contribuições Previdenciárias com
créditos de outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil. A Lei
11.457, de 16/03/2007, disposto em seu art. 2°.
- Assim, o fato de o contribuinte ter adquirido o suposto crédito em análise,
mediante contrato de cessão, não altera a vedação legal de não permitir a
compensação quando o crédito seja de terceiros. A melhor interpretação do
mencionado dispositivo legal impõe o reconhecimento de que o crédito em
questão não pode ser apurado por outrem devendo, originariamente, emanar de
relação própria entre o contribuinte que o pleiteia a compensação e RFB. Vale
ressaltar que a Lei não impede a realização desse tipo de negocie jurídico
(cessão de crédito), porém veda, expressamente, que essa espécie de transação
repercuta no âmbito tributário. No caso, o art. 74, §12, inciso II, alínea " a " da
Lei n° 9.430/96, impede a compensação da forma como feita pelo contribuinte
põem-se ainda a este caso a aplicação do art. 123 do Código Tributário
Nacional, uma vez que tal dispositivo veda a possibilidade de se opor à Fazenda
Pública as convenções particulares tendentes a modificar a definição legal do
sujeito passivo das obrigações tributárias relativas à responsabilidade pelo
pagamento de tributos.
- Em síntese, ainda que os créditos apresentados pelo contribuinte tenham sido
realmente adquiridos, não existe previsão legal para que o contribuinte tenha
compensado os valores que julgou devidos, motivo pelo qual as compensações
efetuadas no período de 04/2010 a 03/2012 foram glosadas. A Glosa integra o
Al debcad n° 51.041.153-3, integrante do Processo Fiscal de número 15586-
720340/2013-17. A Multa Isolada compõe o Al Dedcad n° 51.041.154-1,
integrante deste Processo Fiscal de número 15586-720420/2013-72.
 A aplicação da multa isolada de 150% está prevista no § 10 do art. 89 da Lei
8212/91. A multa é aplicada sobre os valores indevidamente compensados, em
relação as GFIP entregues a partir de 04/12/2008, data de início de vigência da
MP 449/2008, transformada na Lei 11.941/2009. A competência da Multa
Isolada é o mês em que ocorreu a infração, ou seja , o mês em que ocorreu o
envio da GFIP com a inclusão indevida de compensação. Os valores lançados
estão contidos no Levantamento MI MULTA ISOLADA e os valores
discriminados conforme o quadro abaixo: (fls. 14 e 15).
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.836 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720420/2013-72

 A Multa Isolada está também demonstrada nos Relatórios DD-Discriminativo
do Débito e RL Relatório de Lançamentos, integrantes deste Relatório de
Processo Fiscal.
 A Lei n° 9.430, de 27/12/1996, em seu art.44 assim dispõe:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n" 11.488, de 2007)
I- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)."
(...)
§ I o. O percentual de multa de que trata o inciso I do Caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71 , 72 e 73 da Lei n" 4.502 , de 30 de novembro de 1964 ,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis . (
Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007).
 A Lei n° 4.502/1964, acima citada, dispõe em seus arts. 71,72 e 73:
"Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais ;
II- das condições pessoais de contribuinte , suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art.72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art.73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts.71 e72."
 O Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 17, de 02/10/2002, também
esclarece sobre a questão:
"Artigo único: Os lançamentos de ofício relativos a pedidos ou declarações de
compensação indevidos sujeitar-se-ão à multa de que trata o inciso II do art.44 da Lei n"
9.430, de 27 de dezembro de 1996, por caracterizarem evidente intuito de fraude, nas
hipóteses em que o crédito oferecido a compensação seja:
I - (...)
II – Inexistente de fato; "
 O que podemos dizer de um contribuinte que, deliberadamente, informa na
GFIP valor a compensar de crédito que, sabidamente, não possui? Declarando
na GFIP créditos que não possui, o contribuinte tentou reduzir o montante da
contribuição devida, numa clara intenção de evitar ou, no mínimo, postergar
seu pagamento. Essa prática, forma o elemento subjetivo da conduta dolosa e
se encaixa perfeitamente na descrição de fraude prevista no art. 72 da Lei n9
4.502/64.
 Além dos fatos já devidamente expostos e esclarecidos, cabe também informar
que os tais direitos creditórios utilizados pelo contribuinte nunca existiram de
fato. Os dados relatados a seguir deixará isto bem claro;
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.836 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720420/2013-72

 Conforme mencionado, o contribuinte apresentou uma Escritura Pública de
Cessão de Direitos Creditórios, na qual o mesmo comprova a compra os tais
Direitos Creditórios pela importância de R$ 200.000,00. Também está citado
que no segmento deste relatório estão anexados o Atendimento ao TIF, a
Escritura de Cessão de Direitos Creditórios, além da vasta documentação que
envolve a Ação Judicial que teria dado direito aos tais Direitos Creditórios. O
Processo todo é extenso, iniciou-se no século XIX , possui até pareceres
emitidos com bico de pena e pode ser resumido da seguinte forma:
 No ano de 1896, o governo do Paraná resolveu desapropriar uma área situada
no noroeste do estado, divisa com o Estado de São Paulo. A posse da terra foi
efetivada e a região denominada " Apertados " compreende hoje 29
municípios do Estado do Paraná. O Estado do Paraná moveu esta ação
reinvindicatória referente a terra denominadas Apertados contra José Teixeira
Palhares e Rodolpho de Macedo Ribas, perante o Juízo Federal da Seção do
Paraná, da antiga Justiça Federal, então competente para processar e julgar
litígios entre um Estado e habitantes de outro na conformidade do disposto no
art. 60, alínea "d "da Constituição Federal da época. A ação de reinvindicação
das terras foi julgada procedente e confirmada pelo Supremo Tribunal Federal
em 18 de dezembro de 1899, com decisão publicada em 30 de dezembro de
1899, ficando paralisado o feito até 1926. Neste ano, os herdeiros ainda
tentaram embargar o acórdão do Supremo, mas não obtiveram êxito, os
embargos foram rejeitados em 1931. Em 1949, o Estado do Paraná requereu a
execução formal da decisão judicial para o efeito de que fossem canceladas as
transcrições imobiliárias em nome dos vencidos e seus sucessores, apesar de já
ter de fato a posse das terras. Por sentença datada de 21/06/1951, do então Juiz
de Direito da Fazenda Pública da Comarca de Curitiba, foram julgados
procedentes os embargos à execução, declarando-se prescrita a pretensão
executória da Fazenda Estadual. Somente em 1999 o Superior Tribunal de
Justiça (STJ) decidiu a ação, estabelecendo que o prazo para a execução da
decisão sobre a posse das terras já estava prescrito. É importante ressaltar que
a decisão refere-se apenas à execução, em nenhum momento afirma que o
Estado do Paraná perdeu o direito sobre as terras dos "Apertados". No entanto,
a partir deste fato, herdeiros começaram a reivindicar direitos sobre as terras,
anexando a ela um outro processo em que pediam a posse da área ou a
indenização. Muitos desses herdeiros venderam seus supostos direitos de
créditos a terceiros, que também os repassaram. É nesta ação que constam os
inúmeros pedidos de habilitação dos créditos por empresas, que desde 1997
são sempre negados pela Justiça do Estado do Paraná. Desde 1997 a justiça do
Paraná vem negando reiteradamente a transferência dos créditos dos "
Apertados". Os juízes, nas decisões, afirmam que "não há de se admitir
habilitação ao nada", pois consideram a indenização inexistente.
 Diante dos fatos acima descritos, conclusões outras não se podem chegar
senão as de que o contribuinte:
a) Tinha pleno conhecimento de suas obrigações tributárias, até mesmo
porque era orientado por consultoria especializada;
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.836 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720420/2013-72

b) Tinha consciência de que deveria declarar corretamente e recolher suas
contribuições, uma vez que possuía atividade que assim o obrigava;
c) Teve a intenção de não dar conhecimento à administração tributária, na
época própria, do valor correto devido à previdência social ao apresentar
declarações contendo informações inverídicas;
d) Agiu dolosamente ao adotar conduta sabidamente indevida uma vez que
não possuía os supostos créditos informados para compensação;
e) Teve o intuito de se esquivar do recolhimento das contribuições devidas,
através de ações e omissões livres e conscientes.
 Toda a documentação anexada ao presente processo comprova cabalmente
essas conclusões.
 Dessas incursões está firmada a convicção de que o contribuinte agiu livre,
consciente e dolosamente, o que enseja a aplicação da multa isolada prevista
no art. 89, § 10 da Lei nos 8.212/91, na redação dada pela Lei n o 11.941/2009.
 Foram examinados com relação aos valores incluídos em compensação: >
Escritura de Cessão de Direitos Creditórios; Atendimento ao TIPF-Termo de
Início de Procedimento Fiscal; Petição Inicial Autos 1059/57; Relatório
Apelação Cível 35521 Autos 1059/57; Voto do Ministro Gueiros Leite;
Acórdão do Tribunal Federal de Recursos Autos 1059/57; Recurso Embargos
de Declaração; Recurso Especial 37056 Paraná; Recurso Especial 37056 Voto
do Ministro Waldemar Zveiter; Anexo denominado CDCR do período de
04/2010 a 03/2012.
 Na presente Auditoria Fiscal, além do presente processo administrativo, foram
formalizados os seguintes processos decorrentes de documentos constitutivos
de crédito tributário: Processo Administrativo fiscal de n° 15586-
720340/2013-17, que compreende o Auto de Infração de Obrigações
Principais Debcad 51.041.153-3, referente a Glosa de Compensação.
 A conduta de incluir em GFIP, informações com o intuito de reduzir
contribuição social devida, conforme exposto no presente relatório de
processo fiscal, configura a prática de crime previsto no art. Io , inciso I da Lei
8.137, de 27/12/1990, razão pela qual será emitida REPRESENTAÇÃO
FISCAL PARA FINS PENAIS, com comunicação ao Ministério Público
Federal para as providências cabíveis.
Foi apresentada impugnação em 29/07/2013, anexada às fls. 257 a 298, cujos
pontos relevantes para a solução do litígio são:
1. Vale ressaltar que o procedimento fiscal teve como período de apuração, de abril
de 2010 a março de 2012, tendo como multa isolada o período de maio de 2010 a
maio de 2012 e glosa das compensações o período de abril de 2010 a março de
2012.
2. De acordo com o Decreto n 70.235/72 em seus artigos 9 e 10, são imprescindíveis
para o ato jurídico perfeito da administração pública:
- Que no Auto de Infração deverá estar instruídos com TODOS os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis á comprovação do ilícito.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.836 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720420/2013-72

- No artigo 10 determina que o Auto de Infração seja lavrado com os seguintes
requisitos:
1- a qualificação do autuado;
2- o local, a data e a hora da lavratura;
3 – a descrição do fato;
4- a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
5 – a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de 30 dias;
6 – a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
3. Em que pese o entendimento da i. Fiscal, os referidos Autos de Infração não estão
elencando de forma clara todos esses requisitos, bem como seus fundamentos,
quer sejam fáticos, quer sejam jurídicos, assim, este deve ser anulado, pois não
representa o melhor direito aplicável á espécie, conforme demonstraremos
adiante.
4. Conforme os entendimentos acima citados e um exame aprofundado nos referidos
Autos de Infração, podemos observar que alguns dos importantes requisitos
foram deixados de serem aplicados, onde abaixo começaremos a demonstrá-los.
5. O artigo 9 do Decreto n 70.235/72 é claro na exigência da totalidade de qualquer
documentos ou qualquer outro meio de prova que se comprovem a ato ilícito,
onde nos autos de infração objetos desta impugnação o que se vê é simplesmente
uma elucidação de fundamentos padrões acerca de competência, compensações
indevidas e etc, sendo fundamentados em citações de artigos, até mesmo de "um"
artigo, como no caso da compensação indevida, que se quer houve uma pesquisa
mais aprofundada sobre o assunto, entendimentos do STJ, STF; lembrando que
foi passado uma série de documentos sobre os procedimentos, onde esses nem
foram discutidos e elencados nos autos de infração.
6. Nessa mesma linha, temos como preciosas lições do Doutor Eduardo Domingos
Bottalo ao observar que:
"se o contribuinte desconhece as razões determinantes da lavratura do auto de infração,
bem assim as provas em que elas se apoiam, não terá como exercer efetivamente seu
direito de defesa(...) o auto de infração de estribar-se em dados, documentos e provas
aptos a permitir aos contribuintes o pleno acesso ao contraditório e, com ele, ao devido
processo legar. (BOTTALLO, Eduardo Domingos. Curso de Processo Administrativo
Tributário. São Paulo: Malheiros, 2006, pp. 30/31).
7. No mesmo ordenamento jurídico em seu artigo 10, alguns dos requisitos
necessários e imprescindíveis para o preenchimento dos Autos de Infração foram
inaplicáveis, gerando assim um grande prejuízo ao impugnante e
impossibilitando na sua plenitude o seu direito de defesa,
8. Importante salientar que o domicílio fiscal do impugnante é e sempre foi
LINHARES, entretanto o auto de infração fora lavrado em Vitória e nem sequer
colocou a hora de tal lavratura, ferindo assim diretamente requisitos
imprescindíveis de competência.
9. A descrição do fato, disposição legal e a pena aplicável foram simplesmente
embasadas em um ou dois artigos, sem que haja uma fundamentação completa no
sentido de discussão jurídica, considerando que tais autos foram lavrados sem a
devida fundamentação.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.836 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720420/2013-72

10. Desta forma, esses requisitos fundamentais de preenchimento que não foram
levados em consideração, tem suas importâncias pelos seguintes motivos:
Na identificação da repartição fiscal e local da lavratura, o ato de lançamento, na
qualidade de ato administrativo, encontra-se submetido aos requisitos necessários á sua
execução, quais sejam: sujeito e competência, forma, objeto, motivo e finalidade.
Ademais, a identificação da repartição fiscal permite determinar a competência
administrativa, de forma que não reste dúvida acerca do órgão fazendário competente ao
recebimento da Defesa ou Impugnação e de peças recursais;
Na indicação da data, onde nesse caso específico temos uma grande discussão, pelo fato
da incompetência quanto ao local, esta t n.;m é de suma importância pois é neste
momento que há a respectivo ciência pelo contribuinte autuado e as suas devidas
informações, tendo em vista que determinam o momento da exclusão da espontaneidade
do contribuinte com relação aos limites da matéria compreendida na exigência
fazendária;
Na descrição do fato jurídico tributário relativo á situação infracional e á disposição
legal infringida, tem por finalidade demonstrar os elementos e as circunstâncias da
obrigação tributária que não teriam sido observadas, mediante o relato pormenorizado
da infração imputada pelo fisco ao contribuinte.
A determinação da matéria tributável e o cálculo do montante do tributo, compreende a
especificação do elemento de natureza econômica envolvido em virtude da infração
cometida pelo contribuinte autuado, mediante a aplicação da respectiva alíquota,
culminando na apuração do valor devido a título de tributo, desta forma, no "termo de
encerramento do procedimento fiscal", um dos autos de infração houve segundo o fisco
uma compensação indevida do período de abril de 2010 a março de 2012, no auto de
infração que se imputa a multa isolada pela compensação indevida, ela apura de maio de
2010 a maio de 2012, ou seja, a multa foi calculado até um mês cujo não houve nenhum
procedimento de compensação, falta de objetividade e clareza.
11. De todo o exposto, com todo respeito a i. Fiscal, mais uma vez requeremos a
nulidade de todos os atos inseridos nos autos de infração aqui impugnados, pelo
motivos acima expostos e pelo grave defeito de cercear a defesa em sua
plenitude, por não estar devidamente fundamentado e claro todas as supostas
ilegalidades do procedimento aqui defendido, mesmo tendo mais de 2 meses para
a lavratura dos referidos autos, em contra partida, a Impugnante, conta com
apenas 50% desse tempo.
12. Em estudo clássico acerca dos Princípios Gerais de Direito Administrativos,
Oswaldo Aranha Bandeira de Mello:
"considero-se que padece de vício o ato administrativo cujo conteúdo não preenche os
requisitos de que deveria estar informado ou em cuja formação não foram observados os
requisitos prescritos para sua validade". (MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de.
Princípios Gerais de Direito Administrativos. Vol. I. Introdução, 3a ed. São Paulo:
Malheiros, 2007, pp.651/652).
13. Embora, depois de tudo que foi exposto e comprovado nos anexos, mesmo assim
não ficar entendido os vícios inerentes nessa fiscalização do fisco, passamos
agora a demonstrar a credibilidade do crédito, bem como todas as legislações,
doutrinas, entendimentos administrativos (AGU e PGFN) e decisões acerca do
tema de compensação.
II – DO NÃO ATENDIMENTO AO PRAZO ESTABELECIDO NO ART.
72, § 22 DO DECRETO 70.235/72
14. Conforme estabelece o art. 72 do Decreto 70.235/72, especificamente em seu
parágrafo 2, o procedimento fiscal deverá ter 60 (sessenta) dias podendo ser
prorrogado mediante comunicação escrita.
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.836 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720420/2013-72

15. Ocorre que o procedimento fiscal teve início em 12/04/2013, data em que o ora
Impugnante teve ciência do início do procedimento fiscal com o recebimento do
termo lavrado pela autoridade competente.
16. Verificando a data da ciência da lavratura do Auto de Infração, nota-se que a
mesma se deu em 27/06/2013, ou seja, extrapolando o prazo previsto no Decreto
70.235/72.
17. Desta forma, eivado de nulidade está a glosa e multa punitiva aplicada, motivo
que se requer a nulidade das mesmas.
DO DIREITO
I – DO CRÉDITO
18. Como já dito, a i. Fiscal traz em sua breve fundamentação, que os referidos
créditos objeto do pedido de compensação, seriam créditos de terceiros, que a
União não é parte de nenhuma ação judicial, que o crédito não poderia ser
administrado pela Secretaria da Receita Federal, que o crédito não seria de
natureza tributária e nem que a Impugnante seria detentora dos créditos.
19. Esse crédito teve origem na Ação Reivindicatória n o 696/49, onde o Estado do
Pará ajuizou ações alegando que vários fazendeiros posseiros não eram
proprietário porque não tinham títulos, e as terras eram devolutas, portanto de
propriedade do Paraná. O Estado do Paraná obteve êxito saindo ganhador da
demanda judicial, entretanto, demorou 50 (cinqüenta) anos para executar a
sentença, mas nesses anos todas as terras objeto dessa demanda judicial foram
tomadas a por conta própria e sendo vendidas a terceiros, foi depois de todo esse
lapso temporal que percebeu da execução da sentença.
20. Na ação de Execução, todos esses "posseiros", segundo o estado do Paraná,
ofereceram embargos a execução, sendo julgado procedente em razão da
prescrição da pretensão executiva. Houve Apelação Cível n 28.652 TRF4,
mantendo a sentença em 12/03/1985. RESP 37056 (registro 1993/00203169), foi
julgado improcedente e manteve a prescrição.
21. Concomitantemente aos embargos a execução, foi adentrado com a Ação de
Atentado (cautelar), cujo objetivo seria reaver as terras, sendo esta julgada
procedente para determinar a restituição das terras quanto aos quinhões 03 e 04.
Apelação 35.521/PR, estado condenado a restituir ou indenizar.
22. Importante e imprescindível salientar que todas as ações estão transitadas em
julgado, e os "posseiros" entraram com o cumprimento da sentença do atentado e
dos embargos á execução, por sua vez, o Estado do Paraná impugnou informando
que seria impossível a retomada das propriedades, visto que, ali já haviam
cidades inteiras, foi desta forme que o juiz converteu em perdas e danos.
23. O crédito adquirido pela Impugnante era de Jorge Nobile, onde teve seu
antecessor como José Texeira Palhares, conforme escritura em anexos.
24. Embora desapossado, o domínio do antecessor de JORGE NOBILE, Sr. José
Teixeira Palhares, vige em todo o seu esplendor transcrição 4.059, livro 3C, do
registro imobiliário de Paranavai, Pr. - gerando e produzindo todos os efeitos
legais. O ente estatal não se dignou, até hoje, a cancelar o registro imobiliário da
"Fazenda Apertados".
25. A propósito da validade e eficácia do domínio até agora incólume e vigente, cite-
se o art. 252 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/73), cujo dispositivo foi
violado e desprezado pela r. sentença e acórdão recorridos, que sequer o cogitou:
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.836 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720420/2013-72

"o registro, enquanto não cancelado, produz todos os seus efeitos legais, ainda que, por
outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido." (art.
252 do 6.015/73)
26. Para melhor elucidação e em comento a esse dispositivo, diz o jurista Walter
Ceneviva:
"A presunção de que o direito real pertence a pessoa em cujo nome é registrado, embora
relativa, constitui núcleo do sistema jurídico, no que respeita a segurança”
"A solução adotada pelo ordenamento brasileiro se destina pela publicidade que dele
advém a resguardar a fé pública dos registros e boa-fé de quem confie na validade de
seus assentamentos. A presunção legal subsiste até que o cancelamento seja efetuado"
27. Nossa lei material civil (CC revogado) dispunha que "Adquire-se a propriedade
imóvel... pela transcrição do título de transferência no registro de imóvel;",
consoante o inciso I, do art. 530.
28. O art. 859 trazia sem seu bojo que: "Presume-se pertencer o direito real a pessoa,
em cujo nome se inscreveu, ou transcreveu."
29. A regra foi recepcionada pelo parágrafo 2e, do art. 1.245 do atual Código Civil:
"Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade de
registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do
imóvel."
30. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, nossa Corte Maior já colocou um
ponto final:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. RAFAEL MAYER
Julgamento:
12/08/1986
Órgão
Julgador:
PRIMEIRA
TURMA
Publicação:
DJDATA290886 PG15193 EMENT VOL0143004 PGSTFRE 109552 PR TTJ. 12.8.86,
Rei. Min. Rafael Mayer.
Ementa
PROPRIEDADE IMÓVEL. TRANSCRIÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO.
PRESUNÇÃO LEGAL DE DOMÍNIO (ARTS. 530, I E 859, DO CC). A
PRESUNÇÃO LEGAL DE QUE O IMÓVEL PERTENCE AQUELE EM CUJO
NOME ESTÁ REGISTRADO (ART. 859 DO CC) SUBSISTE ENQUANTO NÃO
CANCELADO O REGISTRO POR VIA PROCESSUAL ADEQUADA. RECURSO
"EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. (destacamos)
31. Estabelecida a premissa de que pertence a Jorge Nobile, na condição de
sucessor/cessionário de José Teixeira Palhares, o correspondente direito real e as
ações daí resultantes, cuja transcrição do imóvel permanece incólume, jamais
poderia o Judiciário Paranaense negar a reparação civil Indenização Por Perdas E
Danos. É como negar vigência e descumprir a legislação federal e preceitos
citados.
32. Inquestionavelmente, conforme dito na peça recursal, encontrando-se vivo o
domínio da propriedade, ainda está vivo o direito de pleitear a correspondente
indenização.
33. Para finalizar e como argumento sólido, cite-se o magistério, com propriedade, do
ex-ministro Rodrigues Alckmin, citado no RE77.177, do Supremo Tribunal
Federal, que avaliza o caso em apreço:
"O domínio não se perde pelo não uso do imóvel. Continua dono o proprietário, ainda
que venha abrir mão da posse. Em se tratando de imóvel ocupado pela Administração,
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.836 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720420/2013-72

pelo Poder Público, não sendo possível pelo princípio da intangibilidade da obra
pública, reivindicar, o proprietário, o próprio imóvel, reclama ele, por substituição, o
respectivo valor. Então, enquanto permanece o domínio, permanece o direito de exigir
essa reparação, essa substituição do próprio bem, pelo valor. Não há cuidar, portanto, de
prescrição extintiva. A prescrição extintiva é a outra face da prescrição aquisitiva. Só
quando o Estado, por usucapião, venha a adquirir o bem, é que o ex-proprietário não
terá mais direito ou ação para reclamar o valor do imóvel."
II – NATUREZA DO CRÉDITO
34. Este crédito está com a sentença judicial, transitada em julgado desde 1999, em
processo indenizatório, já transcorrido o prazo de 02(dois) anos para ação
rescisória.
35. Dentro do Programa de Apoio a Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados,
conhecido como Federalização dos Débitos dos Estados, teve a possibilidade de
inclusão na Assunção da dívida pela União.
36. Ficaram conhecidos como créditos Securitários, por preencher os requisitos na
época para o Programa de Reestruturação de Passivo Fiscal.
37. Das fundamentações que embasaram tal programa temos a Lei 9491/97, parecer
PGFN/PG/n673/95, publicado no DOU de 13/09/1995, Decreto n 1.647/1995,
Decreto n 2.594/98 que regulamentou a Lei 9491/97 e a Lei 9496/97.
38. Conclui-se que não há compensação com crédito de terceiro, e sim com créditos
próprios via cessão prévia por instrumento público e administrativa dos créditos.
III – DA COMPENSAÇÃO
39. Como bem demonstram as escrituras, certidão narratória e cópia do protocolo do
requerimento dirigido ao INSS solicitando a compensação (docs. em anexo), a
Impugnante é detentora de crédito considerável de boa liquidez e certeza. No
intuito de acertar os seus débitos com o INSS, valeu-se destes créditos.
40. E nem se afirme que inexistiria legislação autorizando este tipo de procedimento,
pleiteado pela Impugnante, pois, tanto no direito civil, como no tributário,
existem leis especificas autorizando o acerto de contas na forma pretendida.
41. O Código Civil, por sua vez, prevê, em seu artigo 368, a possibilidade de
compensação:
"Art. 368. Se duas ou mais pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da
outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem".
42. No direito tributário, por sua vez, o artigo 66, da lei n o 8.383/91, o qual, por força
da analogia, prevista no artigo 108, inciso I do Código Tributário Nacional,
autoriza a utilização de créditos a serem restituídos ou ressarcidos ao sujeito
passivo para pagamento de tributos e contribuições.
43. Neste sentido, o dispositivo legal enfocado:
"Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos e contribuições
federais, inclusive previdenciárias, mesmo quando resultante de reforma, anulação,
revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a
compensação desse valor no recolhimento de importância correspondente a períodos
subseqüentes.."
44. Na espécie, os direitos adquiridos são um crédito do contribuinte, aliás, como se
dinheiro fosse; portanto, plenamente aceitável que esse crédito, dotado de
liquidez e certeza, sirva para quitar os débitos fiscais.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.836 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720420/2013-72

45. De outra banda, convém esclarecer que a compensação é uma forma de extinção
de obrigações, e, em decorrência lógica, uma forma de extinguir vínculo
obrigacional. Se a obrigação foi parcialmente extinta, permanece o vínculo
obrigacional, que, como tal, só se extinguira quando do cumprimento restante da
obrigação.
46. Nesse passo, tanto o pagamento quanto a compensação são formas de extinção da
obrigação, que, necessariamente, tem origem em um vínculo obrigacional.
47. A Emenda Constitucional n o 30, de 13 de Setembro de 2000, que alterou a
redação do artigo 100 da Constituição Federal e acrescentou o artigo 78 no Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, referente ao pagamento de
precatórios judiciais, traz a seguinte redação:
"Art. 78(...)
§ 2 o. As prestações anuais a que se refere o caput deste artigo terão, se não liquidadas
até o final do exercício a que se referem, poder liberatório do pagamento de tributo da
entidade devedora."
48. Então como a i. Fiscal, em sua breve análise sobre o tema, inclui em suas
informações complementares, a idéia que, ainda que os créditos tenham sido
adquiridos regularmente, NÃO EXISTE "PERMISSÃO LEGAL" PARA QUE O
CONTRIBUINTE COMPENSE, da impossibilidade de compensar créditos sem
que seja administrado pela Secretaria da Receita Federal e de crédito que não seja
tributário?
49. Os créditos do que se trata o artigo 78 da ADCT, não são exclusivamente créditos
de natureza tributária e mesmo assim, dá amparo legal para pagamento de tributo!
50. Passado a análise Constitucional da possibilidade de compensação de créditos de
natureza pecuniária, ratificamos também a portaria da PGFN n o 690, de 16 de
Agosto de 2011, onde disciplina o procedimento de compensação previsto na Lei
12.431/2011.
"Art. 2o Somente serão objetos de compensação os débitos líquidos e certos, inscritos ou
não em dívida ativa, incluídos os parcelados"
51. Em nenhum momento nesta portaria da PGFN é tratado crédito de natureza
tributária e sim créditos líquidos e certos.
52. Passamos agora para o parecer da Advocacia-Geral da União:
53. PROCESSO 00002.003188/9590
"EMENTA: Inexistência de óbice constitucional, em relação ao art. 100 da Constituição
da República, ou a outro dispositivo legal, que impeça a extinção, mediante novação de
créditos contra a Fazenda Pública Federal, havidos em decorrência de sentença
judiciária líquida, por meio de instrumentos contratuais a serem celebrados entre a
União e os respectivos credores interessados.
Acolhimento in totum do Parecer PGFN/86/n2 673/95.
ASSUNTO: Utilização de créditos contra Fazenda Pública Federal, decorrentes de
sentença judiciária, como moeda, visando á aquisição de bens e direitos no âmbito do
Programa Nacional de Desestatização PND.
INDENIZAÇÃO: Ações. Crédito Securitário, Dívida Securitária,
Extinção, Precatório, Títulos, Valores Mobiliários. Data: 13/091995"
54. Corroborando com tal entendimento, nessa linha lecionava Orlando Gomes, "in"
OBRIGAÇÕES", Ed. Forense, 5§ Ed., pág. 110, "verbis":
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.836 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720420/2013-72

"...O cumprimento da obrigação por esse modo chama-se, tecnicamente, pagamento.
Há, no entanto, outros modos de extinção, que se fundam na técnica jurídica e
produzem o resultado do pagamento: a compensação, a confusão, a novação, a
consignação, a remissão, a sub-rogação, a dação e a prescrição.".3 (nossos grifos)
55. Embora farta a jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, por sua
4§ Turma, favoravelmente à possibilidade de extinção de obrigação pecuniária da
Fazenda Pública, por modalidade outra que o pagamento em sentido estrito (Resp
5.716 SP; RT 686/192), "verbis":
"COMPENSAÇÃO Dívida passiva de Prefeitura, decorrente de ação de repetição de
indébito fiscal Crédito daquela oriunda de ônus de sucumbência em demanda
possessória Admissibilidade Créditos líquidos, vencíveis e exigíveis Ofensa à verba dos
precatórios inexistente. Inteligência e aplicação dos arts. 1009 e 1010 do CC
Declarações de votos vencedores e vencidos.
Ementa Oficial: Compensação. Dívida Passiva da Prefeitura, decorrente de ação de
repetição do indébito fiscal. Crédito da Prefeitura, decorrente de ônus de sucumbência
em demanda possessória em que foi parte vencedora. Possibilidade da compensação. A
circunstância de a dívida passiva da Prefeitura ser exigível mediante precatório, não
impede ocorra a compensação com crédito de menor valor da Prefeitura contra o mesmo
munícipe, sendo ambos créditos líquidos, vencíveis e exigíveis. A compensação não
ofende a verba dos precatórios, e destarte outros credores não serão prejudicados.
Recurso Especial conhecido e provido, por maioria de votos. (nossos grifos)
56. Ademais, sob está óptica, deve-se registrar que o Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul é favorável a essa tese, admitindo a possibilidade de extinção
da obrigação tributária, por meio da compensação via precatório, senão veja-se:
"TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. PRECATÓRIO. LEI
AUTORIZATIVA. PODER INADIMPLENTE.
1. Nada obsta que a cessionária de crédito oriundo de precatório, uma vez executada
pelo credor daquele título, postule a extinção por meio da compensação (CTN, art. 156,
II), máxime quando o precatório já está vencido e não pago, e, ainda, havendo lei
autorizativa. De outra parte, tratando-se de precatório vencido e não pago, portanto,
estando caracterizada a inadimplência do Poder Público, mais um motivo há para
admitir-se a compensação também como cessionária de crédito, modo de assegurar
respeito e efetividade da coisa julgada (CF, art. 59, XXXVI). Exegese do art. 170 do
CTN, combinado com o art. 134 da Lei no 6.537/73, na redação que lhe deu a Lei no
11.561, de 27/12/2000. Voto vencido 2. Agravo provido". (grifos nossos)
"EXECUÇÃO FISCAL. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DO DEVEDOR JUNTO
Á FAZENDA PÚBLICA.
Comprovando o devedor de execução ser credor da fazenda pública, poderá oferecer
para pagamento ou garantia do feito o seu crédito A Lei Estadual 11.472/00 autoriza o
poder executivo a aceitar a compensação de débitos inscritos na dívida ativa com
créditos contra a fazenda pública, oriundos de decisões judiciais com precatórios
pendentes. Agravo provido", (grifamos)
57. Também em outros tribunais, como o próprio do Estado do Espírito Santo,
existem julgados acerca da matéria:
Processo n 024.060.048.667
"...consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, é
possível a penhora dos direitos de crédito j\ decorrente de precatório judicial emitido
contra a própria fazenda Pública promove a execução fiscal, sem que isso represente
qualquer afronta á gradação estabelecida no art. 11 da lei 6.830(...) com o objetivo de
tornar menos gravoso o processo executório ao executado, verifica-se a possibilidade
inserida no inciso X do art.655 do CPC, já que o dito precatório equivale
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.836 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720420/2013-72

dinheiro..."(decisão proferida em agravo de instrumento n 24069006542 da Des.
Catharina Maria Novaes Barcelos do TJ/ES) Processo n 024.010.048.627
"... A fazenda recorrente é devedora na ação que se findou com a expedição do
precatório. Se não houve pagamento, foi por exclusiva responsabilidade da mesma, uma
vez que tal crédito já deveria ter sido pago. Trata-se, destarte, de um crédito da própria
fazenda Estadual, o que não nos parece muito coerente a recorrida não aceitar como
garantia o crédito que só depende de que ela cumpra a lei e pague aos credores..."
(decisão proferida em agravo de instrumento n 24069006542 TJ/ES)
58. Enfim, plenamente cabível a compensação.
IV - DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS JUROS
59. Como bem se sabe, a Taxa SELIC é o resultado das negociações dos títulos e
variação dos seus valores de mercado. Portanto, exsurge claro e incontestável que
esta possui natureza remuneratória.
60. Vale dizer, seu percentual se fundamenta na variação do custo do dinheiro, que,
por sua vez, é influenciado pelas oscilações de mercado.
61. Assim sendo, nitidamente afrontado o artigo 161 do CTN, uma vez que a Lei n5
9.065/95 (artigo 13), ao criar essa taxa cuja natureza é de remuneração do capital,
não estabeleceu o critério como esta seria calculada: elemento que, segundo o
artigo 161, §l o do CTN, seria indispensável.
62. Os juros de mora, em realidade, servem para indenizar o Estado pela mora. No
caso da SELIC, esta, pelo seu percentual, pela forma como é apurada e
finalmente pela inexistência de inflação, obviamente, apresenta-se como uma
verdadeira multa imposta ao contribuinte.
63. A propósito, a lição de Fábio Augusto Junqueira de Carvalho e Maria Inês
Caldeira Pereira da Silva:
"Denota uma cobrança extorsiva, em completa desproporção com o próprio conceito de
indenização, pois expressa uma verdadeira punição. (...)
O fim da economia inflacionária também deve gerar efeitos para os débitos fiscais.
Especialmente no momento atual, marcado pela estabilidade da moeda, é imprescindível
que o Estado realize profunda análise dos impostos e multas, sob pena de tornar os
débitos fiscais muitas vezes impagáveis, acarretando inclusive no fechamento de
estabelecimento dos contribuintes.
Assim, conclui-se ser incontestável o direito do contribuinte à utilização de juros de
mora de 1% ao mês para a atualização de seus débitos, pois a taxa SELIC que a lei
pretende equiparar a juros moratórios, possui natureza remuneratória, e a sua utilização
naqueles moldes desobedece a regra contida nos artigos 161, §12 do Código Tributário
Nacional e 192, §32 da constituição Federal."
64. E este também tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, valendo
transcrever, a título exemplificativo, a recente decisão proferida no REsp n5
215.881 PARANÁ, que teve como relator o Min. Franciulli Neto:
"TRIBUTÁRIO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
ART. 39, § 49 DA LEI 9.250/95. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
I Inconstitucionalidade do § 45 do art. 39 da Lei 9.250 de 26 de dezembro de 1995, que
estabeleceu a utilização da Taxa SELIC, uma vez que essa taxa não foi criada por lei
para fins tributários.
II Taxa SELIC, indevidamente aplicada como sucedâneo dos juros moratórios, quando
na realidade possui natureza de juros remuneratórios, sem prejuízo de sua conotação de
correção monetária.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.836 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720420/2013-72

III Impossibilidade de equiparar os contribuintes com os aplicadores; estes praticam ato
de vontade; aqueles são submetidos coativamente a ato de império.
IV Aplicada a Taxa SELIC há aumento de tributo, sem lei específica a respeito, o que
vulnera o art. 150, inciso I, da Constituição Federal.
V Incidente de inconstitucionalidade admitido para a questão ser dirimida pela Corte
Especial.
VI Decisão unânime."
65. E ao proferir seu voto, o Ministro fundamentou:
"Mesmo sem definição da Taxa SELIC, os legisladores inseriram-na em diversos
diplomas legais como taxa de juros, não mencionando explicitamente em todos os casos
que espécie de juros seriam esses.
Abra-se um parênteses para se advertir, desde logo, que impede ressaltar que o busílis
da questão não se esteja propriamente na ausência de definição legal da Taxa SELIC,
mas, isto sim, na falta de criação por lei da Taxa SELIC para fins tributários, consoante
matéria a ser desenvolvida em seguida."
66. E continua seu voto:
"A partir da definição dada pelo Banco Central do Brasil, e aferindo a metodologia dos
cálculos efetuados e sua composição, percebe-se que a Taxa SELIC é composta por
juros e por um sucedâneo da correção monetária. Por ora, é de bom conselho registrar
que, em verdade, esses juros são de natureza remuneratória.
O emprego da Taxa SELIC provoca enorme discrepância com o que se obteria se, ao
invés dessa taxa, fossem aplicados os índices oficiais de correção monetária, além dos
juros legais.
A Taxa SELIC, como se observou, é apurada segundo a taxa média das operações com
títulos públicos federais calculados com base na diferença entre o valor nominal e o
pago quando do resgate desses títulos.
Da interpretação do quadro supra, igualmente, deduz-se que foram também embutidos
juros, pois, se diferente fosse, ter-se-ia um valor inexplicável para a Taxa SELIC, na
hipótese de voltar-se o objetivo do sistema apenas para forrar os investidores dos efeitos
da desvalorização da moeda.
Nessa linha de raciocínio, houve indisfarçável intenção de remunerar o investidor em
termos competitivos, quer dizer, estimulantes, levando em conta outras possíveis opções
existentes no mercado.
Se assim é, como assim parece ser, a primeira indagação que se faz é a seguinte: É legal
e constitucional equiparar o contribuinte ao aplicador ou investidor? A resposta só pode
ser negativa, uma vez que se não pode olvidar que o Direito Tributário tem toda a sua
organicidade estruturada na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional, que,
como é sabido, está equiparado à lei complementar.
Em matéria tributária, tanto a correção como os juros devem ser previstos em lei."
67. E prossegue:
"O nó górdio da questão funda-se em se saber se era dado ao legislador ordinário adotar
em matéria tributária, nesta incluída as chamadas contribuições sociais, a Taxa SELIC,
sem que esta tenha sido criada por lei nem para esse fim nem para outro qualquer. Sobre
essa indagação, serão abaixo tecidas outras considerações.
É de bom conselho realçar que a taxa de juros, em matéria tributária, é fixada pela
legislação em favor do Poder Tributante, mas também como garantia do contribuinte."
68. E, após fazer considerações sobre a natureza e características da Taxa Selic, o
Ministro informa não ser cabível a aplicação, tendo em vista que esta "visa
remunerar títulos. Não havendo discriminação qualitativa e quantitativa de seus
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.836 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720420/2013-72

componentes integrantes, a Taxa SELIC, por ferir os princípios, é inaplicável em
matéria tributária. Não se pode exigir cobrança de juros e correção com base
numa taxa não clarificada e definida, pelo menos, para fins tributários. Se todo
tributo deve ser definido por lei, não há esquecer que sua quantificação monetária
ou a mera readaptação de seu valor, bem com os juros, devem ser, também,
previstos em lei."
69. E lembra que:
"Uma vez aplicada a Taxa SELIC, sem lei específica a respeito, ficará vulnerado o
princípio insculpido no artigo 150, inciso I, da Carta magna, já que não é possível exigir
ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça."
70. E conclui:
"Aplicadas essas doutas lições ao tema presente, o corolário daí decorrente é o de não
permitir o sistema pátrio embaralhar os conceitos de investidor e contribuinte. O
primeiro pode e deve submeter-se à Taxa SELIC, porque aplica em títulos da dívida
pública em decorrência de ato de vontade; o segundo, id est o contribuinte não pode ser
coativamente obrigado a pagar taxa não criada por lei, por ato de império.
Não vem a pêlo o argumento de que deve ser dado ao contribuinte tratamento
isonômico, partindo-se do pressuposto de que a Fazenda Pública ou ente a esta
equiparado cobra seus tributos ou contribuições com o emprego da Taxa SELIC.
Esse modo de pensar não justifica a inflexão dessa mesma taxa para as hipóteses de
compensação tributária ou de restituição. É acaciana a sabença de que uma ilegalidade
não pode servir de pretexto para outra ilegalidade."
71. Dessa maneira, totalmente inaplicável a taxa SELIC como juros de mora no caso
em concreto.
V – CERCEAMENTO DE DEFESA E A MULTA APLICADA
72. A Constituição Federal, por seu artigo 59, inciso LV, assegura aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, o contraditório e a mais ampla defesa.
Ocorre, todavia, que o artigo 69 da Lei n o 8.218/91 e o artigo 60 da Lei ns
8.383/91, impõem multas progressivas pelo só fato de o contribuinte impugnar
administrativamente a exigência fiscal, não a pagando nos prazos estabelecidos.
73. Em outros termos, pagando a exigência fiscal no prazo de. i ou 30 dias da
notificação, ou optando pelo parcelamento, é reduzida a multa. Todavia, se pagá-
la em tempo superior, no aguardo da decisão final, a multa aumentará
automaticamente, com evidente agravamento da penalidade àqueles que utilizam
o direito constitucional da ampla defesa administrativa.
74. Ora, estando suspensa a exigibilidade do crédito tributário em vista de
impugnação na forma de permissivo da lei complementar (CTN, art. 151, III),
não há como se admitir que o exercício do direito de defesa possa ser motivo de
agravamento das sanções administrativas.
75. Não é concebível, nem aceitável, que se imponham ou se agravem penalidades
administrativas pelo só fato do exercício constitucional da ampla defesa
administrativa, ainda mais, quando, segundo a lei complementar, a exigibilidade
se encontra suspensa.
76. Portanto, caso mantida a exigência fiscal básica, cumpre reduzir-se a multa para
seu valor mínimo.
77. E nem se alegue a aplicação, no presente caso, do § l2 do art. 44 da Lei n2
9.430/96 alterado pela Lei n2 11.488/07, o qual determina a duplicação do
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-010.836 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720420/2013-72

percentual de multa de que trata o inciso I do caput do mesmo artigo, nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n4.502, de 30 de novembro de 1964.
78. Cumpre transcrever os arts. 71, 72 e 73 da Lei n o 4.502/64:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
79. A decisão administrativa, na intenção de aplicar 150%, sugere que a Impugnante
fraudou a Receita Federal na tentativa de compensar com créditos de terceiros.
80. No presente caso, não se vislumbra qualquer falsidade nas declarações de
compensação, pois a mesma não escondeu que os créditos eram não-tributário e
de terceiro.
81. A simples não-homologação da compensação por ter sido utilizado crédito não-
tributário de terceiros não implica em imposição direta da multa isolada
qualificada, sendo necessário para tanto, a comprovação da falsidade na
declaração da compensação pelo contribuinte.
82. A Receita Federal, justifica a "suposta fraude" na compensação, com base no fato
de que "não é dado à pessoa jurídica desconhecer as normas legais, ainda mais
quando essas literalmente descrevem a natureza dos débitos e créditos passíveis
de compensação."
83. Dita afirmação destaca, no máximo, eventual ato culposo por parte da
Impugnante, mas jamais doloso, pois quem age sem conhecimento, não age com
intenção.
84. Ademais, não há provas de que a Impugnante agiu de forma fraudulenta,
consequentemente, não se pode acusar a mesma de ter agido dolosamente.
85. A própria Receita Federal, através do Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda, declarou que a simples apresentação de declaração de compensação
com créditos de natureza não tributária não configura hipótese de sonegação,
fraude ou conluio. Observe-se a transcrição da ementa do Segundo Conselho de
Contribuintes neste sentido:
"Ementa: DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE NATUREZA NÃO
TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO, DOLO OU CONLUIO. A simples apresentação de
declaração de compensação com créditos de natureza não tributários não configura
hipótese de sonegação, fraude ou conluio, a ensejar a aplicação da multa de ofício
qualificada. MULTA ISOLADA. LEI m 11.051, DE 2004. APLICAÇÃO
RETROATIVA DA LEI MAIS BENÉFICA. A Lei n o 11.051, de 2004, manteve a
aplicação da multa isolada em lançamento de ofício somente nos casos de sonegação,
fraude ou conluio, aplicando-se aos fatos anteriores e ocorridos durante a sua vigência,
ainda que alterada por legislação posterior." (g.n.)
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-010.836 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720420/2013-72

86. Cabe referir que, em face da impenhorabilidade dos bens públicos foi criada a
figura jurídica do precatório, como uma forma de garantir o crédito daquele que
litigou contra o Estado e obteve uma decisão final favorável. Em razão disso,
nasce o direito subjetivo público do credor de receber aquilo que o Poder
Judiciário considerou como devido.
87. Pode-se, até, afirmar que o precatório, previsto desde 1.934 na Constituição
Federal, é o seqüestro do dinheiro estatal por parte de uma ordem emitida pelo
Presidente do Tribunal, a fim de satisfazer os interesses daquele lesado pelo
Estado.
88. Neste sentido, a lição de Celso Ribeiro de Bastos:
"É de notar-se que se os bens públicos fossem penhoráveis, como são os bens dos
particulares, não haveria necessidade de precatório. Este só foi criado em virtude da
impenhorabilidade desses bens. (...)
Ao que parece, sua forma mais rudimentar nasceu da imaginação de um juiz diante de
um problema surgido na execução da sentença contra uma Câmara Municipal, em que
um particular pleiteava o pagamento de uma certa quantia. A impenhorabilidade dos
bens públicos não poderia isentar a Fazenda Pública de pagar o seu débito. O engenhoso
magistrado resolveu a questão expedindo precatório de vênia com o que determinou a
penhora do próprio dinheiro da tesouraria da Câmara Surgia, assim, a forma mais
privativa de requisição que seria mais tarde encampada pelo precatório" (grifou-se)
89. Assim sendo, o crédito, em questão, com o qual se pretendia contrapor com os
débitos tributários, é dotado de liquidez e certeza, como se dinheiro fosse.
90. Até mesmo porque, tanto no direito civil, como no tributário, existem leis
específicas autorizando o acerto de contas na forma pretendida.
91. O Código Civil prevê em seu artigo 368, a possibilidade de compensação:
"Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas
obrigações extinqüemse, até onde se compensarem".
92. No direito tributário, por sua vez, o artigo 74 da Lei n o 9.430/96 autoriza a
utilização de créditos a serem restituídos ou ressarcidos ao sujeito passivo para o
pagamento de tributos e contribuições, senão, veja-se:
"Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal, atendendo a
requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a serem a ele
restituídos ou ressarcidos para quitação de quaisquer tributos e contribuições sob sua
administração".
93. Não obstante isso, a própria Constituição Federal consagrou este direito em sua
Emenda de n o 30, in litteris:
"Art. 22. É acrescentado, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o art. 78,
com a seguinte redação:
"Art. 78. Ressalvados os créditos definidos em lei como de pequeno valor, os de
natureza alimentícia, os de que trata o art. 33 deste Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias e suas complementações e os que já tiverem os seus respectivos recursos
liberados ou depositados em juízo, os precatórios pendentes na data de promulgação
desta Emenda e os que decorram de ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999
serão liquidados pelos seu valor real, em moeda corrente, acrescido de juros legais, em
prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de dez anos, permitida a cessão
dos créditos".
§1 o É permitida a decomposição de parcelas, a critério do credor."
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-010.836 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720420/2013-72

§ 2 o As prestações anuais a que se refere o "caput" deste artigo terão, se não liquidadas
até o final do exercício a que se refere, poder liberatório do pagamento de tributos da
entidade devedora."
94. Portanto, usando da interpretação legal e gramatical, que é a regra fundamental de
hermenêutica, conclui-se que as ações ajuizadas até 31.12.1.999, serão liquidadas
pelo seu valor real, em moeda corrente, acrescidos de juros legais, em prestações
anuais, iguais e sucessivas no prazo máximo de dez anos, permitida a cessão dos
créditos, a decomposição de parcelas a critério do credor e, se não liquidadas até
o final do exercício a que se referem, terão poder liberatório do pagamento de
tributos da entidade devedora.
95. Desse modo, percebe-se que o Processo de Indenização, que é de onde advém o
crédito ofertado, se encaixava nas condições exigidas pela Norma Constitucional.
96. Além disso, o artigo 170 do Código Tributário Nacional permite o direito à
compensação de CRÉDITOS DE QUALQUER NATUREZA (tributários ou
não), desde que líquidos e certos, vencidos ou vincendos, como se verifica:
"Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública".
97. Logo, é plenamente aceitável que a impugnante, por meio do crédito oferecido,
que é dotado de liquidez e certeza, pleiteasse a quitação de seus débitos fiscais.
98. Afinal, pelos motivos avençados, o instituto da COMPENSAÇÃO é um
instrumento que pode ser utilizado, sem prévia autorização judicial e sem ser
obstado por determinação administrativa.
99. Vale dizer, este é o entendimento do STJ sobre o tema:
"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO À
DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO ASSEGURADO POR DECISÃO TRANSITADA EM
JULGADO. OPÇÃO POR RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO NA FASE
EXECUTÓRIA. POSSIBILIDADE. 1.Agravo Regimental contra decisão que negou
seguimento ao especial por ela interposto. 2. A própria lei n.s 8.383/91 (Art.66 § 22)
faculta ao contribuinte optar pelo pedido de restituição, pelo que quiçá em atendimento
ao princípio isonômico pode o contribuinte optar pela compensação, ainda mais com o
seu direito à devolução do indébito assegurado por decisão transitada em julgado. Em
tal situação, deve o credor, expressamente, desistir da execução, encaminhando ao juízo
tal pedido, e se já foi expedido o precatório com este permanecer. 3. Tema que se
consubstancia em íntegro direito subjetivo do contribuinte. A compensação é um direito
do contribuinte, que dele pode valer-se sem necessidade de prévia autorização judicial, e
não ser obstado por decisão administrativa. Em tal situação, deve o credor,
expressamente desistir da execução, encaminhando ao juízo tal pedido, e se já foi
expedido o precatório com este permanecer. 5. Hodiernamente, são inúmeros os casos
julgados no sentido da decisão objurgada: Resp n.s 202176/PR; Resp n.s 225300/PR,
Resp n.s 227020/RS; Resp n.s 221563/SP; Resp n.s 216374/PR; Resp n.s 210554/PR;
Resp n.s 210649/PR; Resp n.s 227090/RS; AgREsp no Resp n.s 154610/PE; Adci no
Resp n.s 223351/RS e AgReg no Resp n.s 227083/RS. 6. Agravo Regimental não
Provido". (g.n.)
100.
Aliás, sob está óptica, deve-se registrar que este mesmo Tribunal
Superior, também, já se manifestou sobre a possibilidade de extinção de
obrigação pecuniária da Fazenda Pública, por modalidade outra que o pagamento
em sentido estrito, como segue
"COMPENSAÇÃO Dívida passiva de Prefeitura, decorrente de ação de repetição de
indébito fiscal Crédito daquela oriundo de ônus de sucumbência em demanda
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-010.836 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720420/2013-72

possessória Admissibilidade Créditos líquidos, vencíveis e exigíveis Ofensa à verba dos
precatórias inexistente Inteligência e aplicação dos arts. 1009 e 1010 do CC Declarações
de votos vencedores e vencidos.
Ementa Oficial: Compensação. Dívida Passiva da Prefeitura, decorrente de ação de
repetição do indébito fiscal. Crédito da Prefeitura, decorrente de ônus de sucumbência
em demanda possessória em que foi parte vencedora. Possibilidade da compensação. A
circunstância de a dívida passiva da Prefeitura ser exigível mediante precatório, não
impede ocorra a compensação com crédito de menor valor da Prefeitura contra o mesmo
munícipe, sendo ambos créditos líquidos, vencíveis e exigíveis. A compensação não
ofende a verba dos precatórios, e destarte outros credores não serão prejudicados.
Recurso Especial conhecido e provido, por maioria de votos.
101.
É oportuno trazer à baila o voto condutor deste julgado, exarado pelo
Ministro Athos Carneiro, vejamos:
"... Vou rogar vênia para manifestar opinião diversa: tenho para mim que a
circunstância de o crédito pender de um precatório e não se sabe se pendente de
pagamento, ou se dito precatório estará em via de ser expedido não retira do crédito a
qualificativa de exigível. Muito ao contrário, é exatamente porque se tratando de um
crédito vencido e exigível que pode ser expedido o precatório, exigindo o pagamento. É
exatamente a exigibilidade do crédito que dá embasamento à expedição do precatório. 0
pagamento, este sim, dilata-se no tempo, porque o Poder Público, sujeito a injunções
econômicas e orçamentais, não pode fazer o pagamento imediato; mas isso não é
ausência de exigibilidade, isso é demora, é dilação no pagar a dívida exigível. Então,
parece-me até pouco razoável que o cidadão, sendo devedor da prefeitura por uma
determinada importância líquida e certa, e sendo credor da mesma prefeitura por
importância maior, tenha que pagar, incontinente a sua dívida, ficando todavia com seu
crédito contra o Poder Público aguardando o pagamento, às vezes procrastinado por
anos e anos. Parece-me que não é jurídica, que esta solução não é razoável.
Então, partindo do pressuposto de que ambas as dívidas são de coisa fungíveis dinheiro
são líquidas, já reveladas em OTN, porque foram liquidadas ambas as sentenças;
vencidas, não se discute; são exigíveis, e tão é exigível é a dívida do Município, que
este esta sujeita ao precatório; tenho para mim, postas tais premissas, que se operou a
compensação, e pois o precatório deve ser expedido apenas pela diferença do saldo
restante em favor do cidadão. E descabe a eventual alegação de prejuízo a outros
credores, pelo fato de o Município "pagar" com anterioridade o crédito de Tudi Bastos.
Não é assim, pois o Município nada gasta de sua verba destinada à satisfação de
precatórios judiciais, uma vez que a dívida para com tal cidadão é extinta por
compensação. A verba dos precatórios remanesce intacta, pois.
Assim sendo, o v. acórdão, vênia concessa, violou o art. 1010 do CC, e também o artigo
1009, que foi amplamente questionado; em conseqüência, conheço do apelo pela alínea
"a" e ao mesmo dou provimento, para admitir a compensação", (grifos nossos)
102.
De outro giro, tão-somente por amor ao debate, mister mencionar que a
compensação é possível independente da ordem de preferência do precatório,
pois, como bem apanhou o julgado acima transcrito.
103.
Não fosse isso suficiente, há de se analisar que, diferentemente dos
demais, a Impugnante possui débitos em relação à União, o que lhe autoriza a
agir desse modo.
104.
Vislumbra-se, assim, uma diferença fundamental na situação, suficiente
para aceitar-se a suposta quebra da ordem de preferência imposta pelo artigo 100
da CF/88.
105.
Assim, o procedimento adotado pela Impugnante, passa ao largo de ser
uma fraude. Pelo contrário, a mesma agiu amparada na legislação pátria,
inclusive, na Carta Maior.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-010.836 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720420/2013-72

106.
Portanto, caso não seja declarada a insubsistências das multas isoladas
e/ou a nulidade dos autos de infração ora combatidos, seja as multas reduzidas ao
percentual de 75%, prevista no inciso I, do art. 44,caput da Lei n o 9.430/96
alterado pela Lei n o 11.488/07, por força do art. 06 do CTN, já que inexiste
qualquer prova de que a Impugnante tenha agido dolosamente.
VI – DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
107.
Muito debatido o tema DOLO na multa isolada aplicada, na
representação para fins penais, não poderia ficar de fora, onde mais uma vez,
defendemos e entendemos que qualquer ato praticado no procedimento, em
nenhum momento teve a intenção de fraudar ou omitir nada a Receita Federal.
108.
Na fundamentação para tal tipificação de conduta, fora trazido a Lei
8.137/90, que trata dos Crimes Contra a Ordem Tributária, assim vejamos:
"Art. 1o. (...)
II Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação
de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal."
109.
Então fica claro que para um agente ser tipificado nessa conduta, ele tem
que agir com dolo eminente, no sentido de reduzir ou suprimir o tributo, ou seja,
o dolo dos crimes previsto no artigo 38 acima citado, a ação tem que estar
prevista por dois verbos: reduzir ou suprimir.
110.
A Redução ocorre mediante falsidade material ou ideológica, o valor do
tributo de "X" passa para "X Y", há uma diminuição na forma de se tributar, ou
seja, uma modificação na contabilidade de apuração e levantamento do tributo,
divergindo com as legislações vigente. Não se pode, aqui, falar em pagamento,
pois este é realizado nas bases de valores lançados no livros e documentos fiscais.
O puro e simples Inadimplemento não é sinônimo de sonegação fiscal. A
falsidade informa a sonegação fiscal, donde a reprovabilidade do comportamento
do agente.
111.
Já a Supressão do tributo implica, ficticiamente, a idéia de que ele,
contribuinte, não deve tributo porque o registro da operação foi falso, quer por ter
sido inserido registro de operação inexistente, geradora de falso crédito, quer
porque foi omitido o registro da operação como se ela não tivesse sido realizada,
a idéia que o tributo não é devido decorre da falsidade, desta forma, mediante
umas das condutas, o agente se exime totalmente do tributo.
112.
Segundo o Ilustre Doutor Ex-Procurador Alecio Adão Lovatto:
"Assim, o agente, nos delitos contra a ordem tributária do artigo 1 o, para caracterizá-
los, deve praticar umas das condutas com a vontade de reduzir ou suprimir tributo.
Mais, não basta a vontade, é necessário a conduta ser capaz de reduzir ou suprimir o
tributo ou acessório. Sabe o agente ser aquela conduta não devida, ilícita, mas mesmo
assim quer que a ação e quer o resultado, a vontade de reduzir ou suprimir tributo fá-lo
agir. Se a conduta, embora reprovável, não é capaz de produzir a redução ou a supressão
do tributo, inexiste tipicidade do art. I5 da Lei n o 8.137”.
113.
Fica assim óbvio, que a Impugnante não praticou nenhuma dessas
condutas, pois sua contabilidade não sofreu nenhuma modificação que altera-se
em reduzir ou suprimir qualquer tributo em sua plenitude quanto é verdade que
nos Autos de Infração nada foi autuado e/ou elencado como ilícito no sentido
fiscal da atividade desenvolvida.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-010.836 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720420/2013-72

114.
Desta forma, não em se falar de representação penal, pois como
demonstrado não houve nenhum ilícito tanto no procedimento quanto na intenção
de fraudar dolosamente a Receita Federal.
115.
Nesse sentido:
"Os crimes definidos nos artigos l o da Lei n o 8.137/90 e 337A, III, do CP são de
resultado, onde a decisão definitiva do processo administrativo-fiscal constitui elemento
típico do crime, de forma que, não sendo certo o tributo devido, deve a ação penal ser
trancada (TRF da 4 o R., 7 o T., HC 2005.04.01.0268740/SC, j. 6.9.2005)."
116.
Um destaque importante é a diferença entre sonegação e elisão fiscal,
também chamada de planejamento tributário.
"A elisão fiscal é reconhecida como tal, quando um contribuinte recorre a uma
combinação engenhosa ou que ele efetua uma operação particular se baseando sobre
uma convenção não atingida pela legislação fiscal em vigor. Ele usa o texto legal sem o
violar: ele sabe utilizar habilmente uma brecha do arsenal fiscal" (André Margairaz in
La Fraude Fiscale et Ses Sucédanés)."
117.
E por fim, para sanar qualquer dúvida legal acerca do cometimento ou
não de crime, segue abaixo Súmula Vinculante n o 24 do Supremo Tribunal
Federal:
"STF Súmula Vinculante n o 24 PSV 29 DJe n2 30/2010 Tribunal Pleno de 02/12/2009
DJe n2 232, p. 1, em 11/12/2009 DOU de 11/12/2009, p. 1 Tipificação Crime Material
Contra a Ordem Tributária Lançamento do Tributo
Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. I2, incisos I a
IV, da Lei n2 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tribute."
VII – DA SUPOSTA FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO.
118.
A autoridade fiscal supostamente constatou que a ora impugnante faz
parte do mesmo grupo econômico da empresa POSTO CIDADE LTDA.
119.
Entretanto, os argumentos apresentados não foram suficientes para
embasar tal caracterização por serem precários e insuficientes no campo das
provas apresentadas.
120.
As empresas em questão tem corpo societário distinto, tendo
interdependência na administração e na tomada de decisões. O simples fato de
possuírem sócios em comum em alguns momentos não tem o condão suficiente
para determinar que são do mesmo grupo econômico.
121.
Os demais argumentos também carecem de robustez nas alegações
apresentadas. Manter mesmo corpo jurídico não é algo incomum, principalmente
em uma cidade onde a quantidade de profissionais especializados é escassa,
acabando que poucos acabam se estacando e vindo a atender várias empresas e
pessoas da região.
122.
Pela escassez e fragilidade nos argumentos e provas, requer desde já que
seja descaracterizada a suposta formação de grupo Econômico com a empresa
POSTO CIDADE LTDA, bem como as suas conseqüências perante a terceiros.
PEDIDO
A interessada requer:
123.
Isto posto, pelos motivos expressos acima, requer que seja julgada
totalmente improcedente as autuações, seja ela por ser nula, seja ela por ter sido
compensado o débito.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-010.836 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720420/2013-72

124.
Requer também, caso reste algum valor a ser tributado, que sejam
excluídos, por força do exposto, por indevidos legais os valores de juros (taxa
SELIC) e multa.
125.
Por final, requer ainda, a anulação de qualquer pretensão para a autuação
da Impugnante na esfera penal.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 482 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/05/2012
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a argüição de
nulidade do feito. Matérias alheias a essas comportam decisão de mérito. O princípio da
ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte tem total liberdade para
apresentar sua peça de defesa, com os argumentos que julga relevantes, fundamentados
nas normas que entende aplicáveis ao caso, e instruída com as provas que considera
necessárias.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
PREVIDENCIÁRIO.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
FALSIDADE
NA
DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%
calculada com base no valor total do débito indevidamente compensado.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS PASSÍVEIS DE COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS.
A compensação de débitos previdenciários, por força da legislação federal, só pode ser
efetuada com créditos relativos a contribuições sociais previdenciárias recolhidas
indevidamente ou com valores referentes a retenções sofridas pela empresa prestadora
de serviços no ato de quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de
serviços.
COMPENSAÇÃO. DÉBITO PREVIDENCIÁRIO COM CRÉDITO DE TERCEIRO.
VEDAÇÃO.
A compensação de débitos previdenciários do sujeito passivo com créditos de terceiros
é expressamente vedada pela legislação federal.
COMPENSAÇÃO. PRECATÓRIO. ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
LEI No 12.431/2011.
A compensação prevista nos §§ 9o e 10 do artigo 100 da Constituição Federal e na Lei
no 12.431/2011 é procedimento de ofício do Poder Judiciário.
JUROS INCIDENTES SOBRE MULTA ISOLADA. TAXA SELIC.
A incidência de juros apurados com base na taxa SELIC sobre a multa isolada é
legítima.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-010.836 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720420/2013-72

ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
Os órgãos julgadores de primeira instância do processo administrativo fiscal federal
(Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento) não são competentes para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a processo administrativo de representação
fiscal para fins penais.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE
CRÉDITO DO CEDENTE. SELIC. MULTA.
A compensação no âmbito das contribuições previdenciárias se restringe ao
aproveitamento, em períodos subseqüentes, de créditos relativos a pagamento indevido
ou a maior que o devido, ou seja, débito e crédito devem pertencer ao mesmo sujeito
passivo.
É vedada a compensação da contribuição devida com crédito tributário adquirido de
terceiros, através da cessão de direitos creditórios.
Os valores indevidamente compensados devem ser recolhidos pelo contribuinte
acrescidos de juros e multa.
A autoridade administrativa não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da legislação tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 528 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em
sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Alegações acerca da inconstitucionalidade da legislação tributária.
Em seu recurso, o sujeito passivo mantém sua linha de defesa, e argumenta
ferimento de princípios constitucionais e legais em relação à exigência consubstanciada no
presente lançamento, inclusive em relação à multa aplicada.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2401-010.836 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720420/2013-72

Contudo, já está sumulado o entendimento segundo o qual falece competência a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
A exceção fica por conta das decisões exaradas pelo Supremo Tribunal Federal e
o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da repercussão geral (art. 543-B do CPC) e dos
recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), cuja interpretação adotada deve ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Dessa forma, não serão examinadas as questões sobre a inconstitucionalidade e
legalidade da legislação tributária aventadas pelo sujeito passivo.
3. Preliminares.
3.1. Nulidade do Lançamento.
Preliminarmente, o recorrente suscita a nulidade do lançamento, sob o
fundamento de que teria ocorrido cerceamento de defesa em razão da ausência dos requisitos
formais para a lavratura da acusação.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
É certo que a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento de ofício,
como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da legislação de regência,
a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do CTN). A não observância da
legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos, tem como consequência a
nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente cerceamento do direito de
defesa.
Contudo, ao contrário do que arguido pelo recorrente, vislumbro que o ato
administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que
carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à luz da legislação tributária compatível com
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2401-010.836 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720420/2013-72

as razões apresentadas no lançamento. O convencimento fiscal está claro, aplicando a legislação
que entendeu pertinente ao presente caso, procedeu a apuração do tributo devido com a
demonstração constante no Auto de Infração.
No presente caso, a autoridade agiu em conformidade com os dispositivos legais
que disciplinam o lançamento, discriminando no Relatório Fiscal os dispositivos legais
aplicáveis ao caso, além de descrever, minuciosamente, o fato gerador da multa isolada em
comento, além de mencionar os valores dos acréscimos legais, com a correspondente
fundamentação legal.
Para além do exposto, entendo que não houve nos autos em momento algum
cerceamento do direito de defesa da recorrente ou violação ao contraditório e ao devido processo
legal, tendo em vista que lhe foi oportunizado a prática de todos os atos processuais inerentes ao
processo administrativo-fiscal, contidos no Decreto no 70.235/1972.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é
exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo
sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Dessa forma, não procede o argumento acerca da nulidade do lançamento, eis que
não se vislumbra ofensa à ampla defesa, tendo em vista estarem descritos todos os motivos para
constituição do crédito; os fatos geradores; as bases de cálculos; os fundamentos legais; o
Relatório fiscal e os seus relatórios de lançamentos, além da certeza de que foram oferecidas
totais condições para que o contribuinte pudesse compreender perfeitamente os procedimentos
adotados pela auditoria fiscal.
E, ainda, entendo que foram oferecidas ao recorrente todas as informações
relevantes para apresentar sua defesa. Tanto o foi que, tempestivamente, o sujeito passivo
impugnou o lançamento, demonstrando conhecer plenamente os fatos que lhe foram imputados.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, acompanhado da descrição dos fatos, tudo conforme a
legislação.
Constato que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972,
bem como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo
que restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n°
70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2401-010.836 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720420/2013-72

Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11
do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
As demais alegações do recorrente, a meu ver, dizem respeito ao mérito da
questão posta, não se tratando de preliminar, eis que o lançamento foi devidamente motivado,
não havendo qualquer prejuízo para a compreensão dos fatos narrados e as infrações imputadas
ao sujeito passivo.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento tributário
merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto de infração,
eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Portanto, não há de se falar em nulidade do auto de infração, tendo em vista que
este foi devidamente instituído com base no Decreto no 70.235/1992 e na Lei no 8.212/91, bem
como foi assegurado ao Recorrente o exercício de seu direito à ampla defesa, ao contraditório e
ao devido processo legal, razões pelas quais afasto a preliminar arguida.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
3.2. Mandado de Procedimento Fiscal.
O recorrente também alega que como o procedimento fiscal teve início em
12/04/2013 e foi concluído em 27/06/2013, teria ocorrido violação do art. 70 do Decreto
70.235/72, que especificamente em seu parágrafo 2° prevê que o procedimento fiscal deverá ter
60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado mediante comunicação escrita.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
A começar, conforme bem pontuado pela decisão de piso, a única consequência
do esgotamento do prazo do procedimento fiscal, é a reaquisição da espontaneidade por parte do
contribuinte. Contudo, tendo em vista que a Autuada, até o dia 27/06/2013, não enviou GFIP’s
retificadoras sem as compensações glosadas e também não efetuou o recolhimento das
contribuições sociais previdenciárias que haviam sido indevidamente compensadas, deve ser
afastada a arguição de nulidade.
Para além do exposto, cabe pontuar que o MPF é mero instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos da fiscalização, não implicando nulidade
do procedimento fiscal as eventuais falhas na emissão e trâmite desse instrumento. Da mesma
forma, a eventual falta de ciência do contribuinte na prorrogação do mesmo não implica nulidade
do processo se cumpridas todas as regras pertinentes ao processo administrativo fiscal.
Tem-se, portanto, que eventuais omissões ou incorreções afligindo os citados
documentos não têm o condão de culminar na nulidade do lançamento tributário, disciplinado
pelo artigo 142 do CTN, que se constitui em ato obrigatório e vinculado, sob pena de
Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2401-010.836 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720420/2013-72

responsabilidade funcional por parte do agente fiscal. Somente na hipótese de o contribuinte
provar que a presença do vício ocasionou prejuízo em sua defesa é que, eventualmente, tais
vícios poderão acarretar na nulidade do crédito tributário.
Esclarecido o ponto acima, registro que não vislumbro nenhum vício capaz de
macular o presente lançamento tributário ou a decisão recorrida, não tendo sido constatada
violação ao devido processo legal e à ampla defesa, havendo a devida descrição dos fatos e dos
dispositivos infringidos e da multa aplicada. Portanto, entendo que não se encontram motivos
para se determinar a nulidade do lançamento, por terem sido cumpridos os requisitos legais
estabelecidos no artigo 11 do Decreto n° 70.235/72, notadamente considerando que o
contribuinte teve oportunidade de se manifestar durante todo o curso do processo administrativo.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11
do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Caberia ao recorrente refutar a acusação fiscal, notadamente os motivos exarados
para o presente lançamento tributário, todos bem descritos no Auto de Infração e nos
documentos anexos, não merecendo prosperar a alegação acerca da “impropriedade do auto de
infração, especialmente pela falta de justa causa para a sua lavratura e inocorrência de qualquer
ilicitude”.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento tributário
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
3.3. Ausência de Grupo Econômico.
O Recorrente requer, ainda, que seja descaracterizada a suposta formação de
grupo econômico com a empresa POSTO OURO NEGRO LTDA, bem como as suas
consequências perante a terceiros.
Entendo que não lhe assiste razão.
Conforme assentado pela decisão recorrida, da leitura do Relatório Fiscal de e-fls.
11 a 21 verifica-se que a autoridade fiscal não imputou responsabilidade solidária ao Posto
Cidade Ltda pela multa lançada no presente auto de infração, motivo pelo qual, a alegação não
guarda nenhuma pertinência com o presente lançamento.
Dessa forma, trata-se de matéria substancialmente alheia ao presente lançamento,
não tendo sido instaurado qualquer litígio a ser dirimido por este Conselho.
4. Mérito.
4.1. Decisões Administrativas e Judiciais.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2401-010.836 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720420/2013-72

Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 528 e ss), o sujeito passivo insiste na tese,
segundo a qual, as jurisprudências trazidas aos autos devem ser observadas, de modo que seus
efeitos não alcançariam apenas as partes que compõe tais litígios.
Entendo que não lhe assiste razão.
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveita.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF.
Dessa forma, rejeito a alegação do recorrente.
4.2. Matéria Alheia ao Lançamento e Preclusão.
Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 528 e ss), o sujeito passivo inaugura seu
inconformismo em relação à incidência de contribuições sociais (previdenciária parte da
empresa, SAT e terceiros) sobre parcelas não salariais.
Aduz, ainda, que as contribuições sociais, cujo fato gerador consista no
pagamento da folha de salários, não podem ser exigidas sobre as rubricas que não integrarem
esta base econômica, tais como por exemplo Auxílio-Doença, Salário-Maternidade, as Férias, o
terço de Férias e o Aviso Prévio indenizados, entre outras.
Pois bem. Conforme narrado, discute-se no presente lançamento a multa isolada
aplicada no percentual de 150%, em face da compensação indevida, incidente sobre o valor total
do débito compensado, nos termos do § 10°, do art. 89, da Lei no 8.212, de 1991.
Sendo assim, a alegação trazida pelo sujeito passivo, acerca da não incidência de
contribuições sociais sobre determinadas verbas, não guarda nenhuma pertinência com o
presente lançamento, não tendo sido instaurado qualquer litígio a ser dirimido por este Conselho.
E ainda que assim não o fosse, trata-se de matéria preclusa, eis que não arguida na
impugnação. A propósito, o instituto da preclusão existe para evitar a deslealdade processual, e
tendo em vista que a questão trazida no Recurso Voluntário não foi debatida em primeira
instância, fica prejudicada, consequentemente, a dialética no debate da controvérsia instaurada.
Nesse sentido, afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às
razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
Dessa forma, rejeito a alegação do recorrente.
4.3. Multa Isolada de 150%.
Inicialmente, cumpre observar que o presente lançamento, consubstanciado no AI
DEBCAD n° 51.041.154-1, diz respeito à multa isolada no percentual de 150%, em face da
compensação indevida, incidente sobre o valor total do débito compensado, nos termos do § 10°,
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2401-010.836 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720420/2013-72

do art. 89, da Lei no 8.212, de 1991, sendo que a glosa das compensações integra o AI DEBCAD
n° 51.041.153-3, integrante do Processo Fiscal n° 15586-720340/2013-17.
As alegações concernentes ao mérito da glosa, se legítima ou não, portanto, não
fazem parte da discussão posta nos autos, tratando-se também de matérias alheias ao vertente
lançamento.
Cabe apenas pontuar que, em relação ao AI DEBCAD n° 51.041.153-3,
integrante do Processo Fiscal n° 15586-720340/2013-17, a discussão se encerrou na via
administrativa, em razão de pedido de parcelamento, conforme se constata do andamento
processual via sítio deste Conselho.
Esclarecido o ponto acima, em relação à aplicação da multa isolada de 150%,
entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são suficientemente claras e sólidas, não
tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a fragilidade da acusação fiscal.
Pois bem. A começar, transcrevo o art. 89 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
na redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(...)
§ 9 Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei.
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado.
(...)
O § 10 do art. 89, acima copiado, não cuida de uma falsidade material,
relacionada à autenticidade do documento, mas sim de uma falsidade intrínseca a esse
documento, em que se faz presente a mentira no seu conteúdo.
A multa está condicionada a comprovação de falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo. A premissa da sanção pecuniária exige o elemento subjetivo do dolo, ainda
que dispensável a presença de um especial fim de agir, pois o legislador não elegeu qualquer
elemento específico como requisito para a imposição da penalidade.
De sorte que a falsidade pressupõe consciência do agente em esconder, alterar ou
suprimir a verdade, efetivando a compensação mesmo sabendo que está infringindo a legislação
de regência.
No caso dos autos, entendo que os fatos arrolados pela fiscalização se amoldam
exatamente à hipótese prevista no 89 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, na redação dada
pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, sobretudo levando em consideração os seguintes
pontos, cujo ônus da prova o contribuinte não se desincumbiu:
(i)
Tinha pleno conhecimento de suas obrigações tributárias, até mesmo
porque era orientado por consultoria especializada;
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2401-010.836 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720420/2013-72

(ii)
Tinha consciência de que deveria declarar corretamente e recolher suas
contribuições, uma vez que possuía atividade que assim o obrigava;
(iii)
Teve a intenção de não dar conhecimento à administração tributária, na
época própria, do valor correto devido à previdência social ao apresentar
declarações contendo informações inverídicas;
(iv)
Agiu dolosamente ao adotar conduta sabidamente indevida, uma vez que
não possuía os supostos créditos informados para compensação;
(v)
Teve o intuito de se esquivar do recolhimento das contribuições devidas,
através de ações e omissões livres e conscientes;
(vi)
O alegado direito creditório, ainda que existente, não é e nunca foi
administrado pela Receita Federal do Brasil;
(vii)
É vedada a compensação de Contribuições Previdenciárias com créditos de
outros tributos administrados pela RFB;
(viii) Há vedação legal de não permitir a compensação quando o crédito seja de
terceiros.
As compensações realizadas pelo recorrente são destituídas de esteio na legislação
tributária, em afronta direta ao texto da lei e dos atos normativos, na medida em que o direito à
compensação administrativa, como instrumento de extinção de obrigações reciprocamente
consideradas, deve respeitar os limites estabelecidos pelo Poder Público, observada a legislação
vigente por ocasião de sua realização.
A propósito, a possibilidade de extinção do crédito tributário mediante
compensação com créditos do contribuinte de qualquer natureza, tributários ou não, dependeria
de prévia autorização legal, por meio de legislação específica, porém inexistente no ordenamento
jurídico à época da compensação.
Em nenhum momento, é possível extrair da legislação tributária autorização para
compensação de débitos previdenciários com créditos de natureza não tributária. Longe disso, a
simples leitura dos dispositivos não deixa margem para interpretações divergentes sobre o
conteúdo e alcance da norma jurídica, de modo que o sujeito passivo realizou a compensação à
míngua de previsão legal.
Na sistemática vigente à época, a permissão direciona-se à compensação de
crédito relativo a contribuições previdenciárias com débitos de mesma natureza correspondentes
a períodos subsequentes, ou seja, créditos recíprocos de mesma natureza jurídica. 1
Atrelado a isso, embora não seja tal aspecto, isoladamente, determinante para se
concluir pela falsidade na declaração, o contribuinte adquiriu suposto crédito mediante contrato
de cessão com terceiros, afrontando proibição legal que veda a compensação com créditos de
terceiros.
Como se observa, o sujeito passivo, mesmo diante da realidade contrária à
compensação, praticou uma conduta consciente de oferecer crédito sabidamente inapropriado
para tal fim.

1 Código Tributário Nacional (CTN), veiculado pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 170; Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991, art. 89; e Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, art. 56 e
seguintes.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2401-010.836 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720420/2013-72

A utilização de crédito pelo sujeito passivo não passível de compensação
administrativa por falta de autorização na lei, e mesmo contrária às condições estipuladas no
título executivo judicial, revela a mentira na declaração apresentada.
Portanto, comprovada a fraude, as compensações indevidas declaradas sob a égide
da Lei n°11.941/09 resultaram na aplicação da multa em dobro da multa prevista no inciso I, do
art. 44 da Lei n° 9.430/1996, com base nos valores compensados indevidamente, como dispõe o
art. 89, § 10, da Lei n° 8.212/91.
Sobre as demais alegações apresentadas pelo sujeito passivo, não acrescentam e
nem diminuem o lançamento fiscal, quando, na verdade, confirmam que o trabalho da
Fiscalização está correto.
Dessa forma, entendo que não merece nenhum reparo a multa isolada aplicada no
percentual de 150%.
4.4. Confiscatoriedade da Multa Aplicada.
Para além do exposto, o exame do efeito confiscatório da multa isolada de 150% é
matéria que extrapola a competência deste Tribunal Administrativo. Isso porque afastar a
presunção de constitucionalidade de lei, aprovada pelo Poder Legislativo, demanda apreciação e
decisão por parte do Poder Judiciário.
Escapa à competência dos órgãos julgadores administrativos reconhecer que a
multa de isolada de 150% na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade
da declaração apresentada pelo sujeito passivo, é dotada de natureza confiscatória e/ou abusiva,
já que a matéria demanda o confronto da lei tributária com preceitos de ordem constitucional.
Argumentos desse jaez são inoponíveis na esfera administrativa.
Nessa perspectiva, não só o "caput" do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, como também o enunciado da Súmula no 2 do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Por sinal, o dispositivo de lei não foi declarado inconstitucional por decisão
definitiva plenária do STF, tampouco há deliberação com efeito vinculante, no rito da
repercussão geral, que afaste ou reduza o percentual de 150%, sobretudo, e principalmente, na
hipótese de conduta dolosa de falsidade da declaração.
Dessa forma, entendo que não assiste razão ao sujeito passivo.
4.5. Taxa SELIC e juros sobre a Multa Isolada de 150%.
No tocante à utilização da Taxa SELIC para atualizações e correções dos débitos
apurados, sua incidência já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in verbis:
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2401-010.836 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720420/2013-72

Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, sobre a utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da repercussão geral (art. 543-B do
CPC) e dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), já pacificaram o entendimento no sentido
da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos débitos tributários (STF,
Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ,
Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009). E, conforme
determina o § 2o do art. 62 do Anexo II do atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, a interpretação adotada deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Para além do exposto, observa-se que a incidência de juros apurado com base na
Taxa SELIC sobre a multa isolada de 150% também está amparada pelo parágrafo único do
artigo 43 da Lei no 9.430/1996, já que este estabeleceu expressamente que sobre o crédito
tributário “correspondente exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou
conjuntamente” incidem juros, “calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o”, a partir do
primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo.
Dessa forma, entendo que não assiste razão ao sujeito passivo.
5. Representação Fiscal para Fins Penais.
Por fim, cabe esclarecer que sempre que constatar a ocorrência, em tese, de crime
ou contravenção penal, o auditor fiscal deve formalizar Representação Fiscal para Fins Penais,
inexistindo competência para apreciação de matéria penal no âmbito do contencioso
administrativo tributário.
A propósito, já está sumulado o entendimento segundo o qual este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes ao Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF n° 28).
De toda sorte, a representação fiscal para fins penais permanecerá sobrestada no
âmbito da administração tributária até decisão definitiva na esfera administrativa, quando, então,
poderá ser encaminhada ao órgão do Ministério Público, para efetuar seu juízo acerca dos fatos,
bem como, consequentemente, sobre a conveniência ou não da instauração da persecução penal.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2401-010.836 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720420/2013-72

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 632
DF CARF MF
Original